Tribunal: STM
Processo: 7000635-29.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. AGENTE LICENCIADO DO SERVIÇO MILITAR ATIVO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IRRELEVÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS, SUSCITADA DE OFÍCIO. MESMA CAUSA DE PEDIR. ACOLHIMENTO. O debate proposto nestes Embargos foi, simultaneamente, objeto de insurgência da Defesa em Habeas Corpus impetrado perante o Supremo Tribunal Federal (HC nº 248.641). No remédio heroico, a Corte Constitucional fixou que a perda superveniente da condição de militar após o recebimento da denúncia pela prática de deserção não conduz à pretendida extinção da ação penal. Esse também é o objeto dos presentes Embargos Infringentes, sendo as mesmas Partes e a mesma causa de pedir. Revela-se, portanto, descabida nova apreciação por este Superior Tribunal Militar, em razão de Decisum impugnado diante do Supremo Tribunal Federal e já expressamente negado. Com o advento do trânsito em julgado na Corte Suprema, impõe-se o não conhecimento do recurso manejado nesta Corte Militar. Preliminar acolhida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/02/2025 A
20/02/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000635-
29.2024.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: FERNANDO CONCEIÇÃO DE CARVALHO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/02/2025, às 13:30, a 20/02/2025, às 18:00, na sequência 4, disponibilizada no DE
de 03/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU, PRELIMINARMENTE, DE
OFÍCIO, NÃO CONHECER DOS EMBARGOS, CONTRA OS VOTOS DO
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, DO MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS E DO MINISTRO GUIDO AMIN NAVES QUE REJEITAVAM A
PRELIMINAR E PROSSEGUIAM NO EXAME DO MÉRITO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000635-29.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
EMBARGANTE: FERNANDO CONCEIÇÃO DE CARVALHO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). IMPETRAÇÃO
SIMULTÂNEA DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE.
AGENTE
LICENCIADO
DO
SERVIÇO
MILITAR
ATIVO
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
IRRELEVÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS
EMBARGOS, SUSCITADA DE OFÍCIO. MESMA CAUSA DE PEDIR.
ACOLHIMENTO.
O debate proposto nestes Embargos foi, simultaneamente, objeto de insurgência
da Defesa em Habeas Corpus impetrado perante o Supremo Tribunal Federal
(HC nº 248.641). No remédio heroico, a Corte Constitucional fixou que a perda
superveniente da condição de militar após o recebimento da denúncia pela
prática de deserção não conduz à pretendida extinção da ação penal.
Esse também é o objeto dos presentes Embargos Infringentes, sendo as mesmas
Partes e a mesma causa de pedir. Revela-se, portanto, descabida nova
apreciação por este Superior Tribunal Militar, em razão de Decisum impugnado
diante do Supremo Tribunal Federal e já expressamente negado. Com o advento
do trânsito em julgado na Corte Suprema, impõe-se o não conhecimento do
recurso manejado nesta Corte Militar.
Preliminar acolhida. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em, preliminarmente, de ofício, não conhecer dos Embargos
Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União.
Brasília, 20 de fevereiro de 2025.
7000635-29.2024.7.00.0000
40001368452 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União
contra o Acórdão não unânime desta Corte Castrense, proferido nos autos da Apelação
Criminal nº 7000190-11.2024.7.00.0000, da lavra do Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO
(Revisor e Relator para o Acórdão), no voto vencedor que deu provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público Militar, para desconstituir o Decisum de primeiro grau e
determinar o regular prosseguimento do Processo de Deserção de Praça nº 7000972-
22.2023.7.01.0001 perante a 3ª Auditoria da 1ª CJM/RJ.
O Acórdão ora embargado restou assim ementado:
“APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO
DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. AFERIÇÃO.
MOMENTO DO INÍCIO DA AÇÃO PENAL. ENUNCIADO Nº 12 DA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. A condição de procedibilidade consubstancia-se em requisito que está associado ao início
da ação penal. No tocante ao delito de Deserção, é indispensável que o Acusado seja militar
da ativa no momento do recebimento da Denúncia. De outro modo, a condição de
prosseguibilidade relaciona-se ao seu prosseguimento – regular processamento até decisão
final.
II. O Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência desta Corte sedimenta o entendimento de
que a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada contra militar da ativa,
constituindo a condição de militar, portanto, condição de procedibilidade.
III. Na prática, erigir o status de militar à condição de prosseguibilidade representaria grande
empecilho ao licenciamento de militar que responde a processo de deserção. Não raro, tanto a
Unidade Militar quanto o próprio Acusado desejam o fim do vínculo castrense que mantêm
tão logo se conclua o período do constitucional serviço obrigatório. Porém, o fato de
responder a processo de deserção impede sua dispensa, o que, por vezes, estimula a
consumação de nova deserção.
IV. Não existe qualquer dispositivo de Direito Castrense que permita interpretar o status de
militar como condição de prosseguibilidade para aquele que venha a ser processado pelo
crime previsto no art. 187 do CPM. Ou seja, integrando o Acusado regularmente ao serviço
militar ativo, à época do recebimento da Denúncia, a sua posterior exclusão das Forças
Armadas não terá o condão de interferir no prosseguimento da ação penal militar.
V. O próprio Código Penal Militar, que, na dicção de seu art. 123, ao estabelecer as causas de
extinção da punibilidade, não traz a perda superveniente da condição de militar como causa
de extinção da punibilidade. Com efeito, uma cuidadosa leitura de seus dispositivos revela que
o diploma não mencionou eventual exclusão das fileiras de Acusado que responda a processo
de deserção já deflagrado.
VI. Apelo provido. Decisão por maioria.” (evento 36, Apelação nº 7000190-
11.2024.7.00.0000).
Os eminentes Ministros Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Relator),
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA e Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES negavam
provimento ao Apelo e mantinham, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
7000635-29.2024.7.00.0000
40001368452 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recorrida, que, de forma unânime, julgava extinto o processo, sem resolução de mérito, nos
termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
1, na forma do art. 3º, alínea “a”, do
Código de Processo Penal Militar
2.
Em laboriosa Declaração de Voto, o Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS (Relator) arguiu que, no caso do crime de deserção, deverá o réu ostentar a
qualidade de militar durante toda a marcha processual, entendido esse status como condição
de prosseguibilidade, portanto, para o regular desenvolvimento do processo, incluído o
próprio julgamento e a execução da pena relativa aos agentes desertores.
Sobretudo, reforçou seu posicionamento por meio de referências a julgados
históricos desta Corte Castrense e do Supremo Tribunal Federal, além de outras Cortes de
Segunda Instância, para fixar tal tese e para manter irretocáveis os termos da Sentença a quo
que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, dada a superveniência do licenciamento do
réu depois do recebimento da Denúncia (evento 33, Apelação nº 7000190-
11.2024.7.00.0000).
O Acórdão foi publicado em 23 de setembro de 2024.
A Defensoria Pública da União teve a intimação confirmada em 3 de outubro de
2024, opondo os presentes Embargos em 14 de outubro subsequente, em uma segunda-feira
(eventos 43 e 44, Apelação).
Inconformada, a DPU pretende ver reconhecida a prevalência da tese
minoritária, para que seja mantida inalterada a Sentença da Primeira Instância, que extinguiu
o Processo de Deserção de Praça nº 7000972-22.2023.7.01.0001, sem resolução de mérito.
No entender do Órgão Defensivo, o status de militar para o desertor é crucial para a
procedibilidade e a prosseguibilidade do processo em comento, razão pela qual deverá
preponderar o entendimento vencido, firmado na Declaração de Voto da lavra do Relator
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (evento 1, Embargos nº 7000635-
29.2024.7.00.0000).
Em Despacho de 15 de outubro de 2024, admiti os presentes Embargos (evento
5, Embargos nº 7000863-38.2023.7.00.0000).
Em Contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou pelo
conhecimento destes Embargos Infringentes, contudo, no mérito, pronunciou-se pela sua
rejeição (evento 8, CONTRAZ1, Embargos nº 7000635-29.2024.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES SUSCITADA DE OFÍCIO

7000635-29.2024.7.00.0000
40001368452 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os presentes Embargos foram opostos pela Defensoria Pública da União em 8
de outubro de 2024.
Nesta Corte Castrense, os autos tiveram curso regular com o oferecimento das
Contrarrazões pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar em 17 de outubro de 2024 (evento
8, Embargos).
Concluído o Relatório, os autos foram enviados ao eminente Ministro-Revisor
Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, em 28 de outubro de 2024. Com o retorno, os
Embargos Infringentes foram encaminhados à Secretaria do Pleno em 3 de dezembro de
2024, com solicitação de inclusão em pauta de julgamento (eventos 10, 11 e 12, Embargos).
No entanto, nesse ínterim, em 8 de novembro de 2024, a pretensão da
Defensoria Pública da União albergada nestes Embargos Infringentes também foi objeto de
insurgência em Habeas Corpus impetrado perante a Corte Suprema, autuado como Habeas
Corpus nº 248.641 (evento 46, Apelação nº 7000190-11.2024.7.00.0000). Ou seja, ao tempo
em que embargou neste STM, a DPU também impetrou Habeas Corpus no Supremo Tribunal
Federal contra o mesmo Acórdão, contra a mesma decisão em Apelação proferida por esta
Corte Castrense que ora é embargada.
Em Decisão monocrática, a eminente Ministra Dra. CÁRMEN LÚCIA negou
seguimento ao remédio heroico, considerando inexistir ilegalidade ou teratologia no Acórdão
proferido por esta Corte Castrense na Apelação Criminal n° 7000190-11.2024.7.00.0000,
concluindo que “a perda superveniente da condição de militar após o recebimento da
denúncia pela prática de deserção não conduz à pretendida extinção da ação penal”.
Confira-se:
“[...] Segundo informado na petição inicial, foram opostos embargos infringentes em
14.10.2024, não tendo a defesa, contudo, informado o resultado do julgamento nem juntado
cópia do eventual acórdão - fl. 3, doc. 1).
5. Contra o acórdão que determinou o prosseguimento da ação penal contra o paciente é que
se impetra o presente habeas corpus.
A Defensoria Pública da União suscita preliminar de ‘prescrição em perspectiva’ da ‘possível
pena a ser aplicada no caso de condenação’, argumentando que ‘caso haja uma sentença
condenatória, considerando que a Denúncia foi recebida em 03/10/2023, a pena a ser
aplicada deverá ser, no mínimo, de 06 (seis) meses, podendo ser ainda menor, a depende da
interpretação dos juízes’.
No mérito, alega que ‘mesmo ostentando a condição de “cidadão civil”, a Corte de Apelação
Militar está dando prosseguimento a Ação Penal de Deserção sendo que o Código de
Processo Penal Militar exige a condição de Militar da ativa para ser acusado por Deserção’.
[...]
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
6. Razão jurídica não assiste à impetrante.
7. Inviável o pretenso reconhecimento da prescrição antecipada pela pena em perspectiva. Ao
julgar o mérito do Tema 239 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a
orientação jurisprudencial no sentido de ser ‘inadmissível a extinção da punibilidade em
7000635-29.2024.7.00.0000
40001368452 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, isto é, com
base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da
existência ou sorte do processo criminal’: [...].
9. O acórdão impugnado do Superior Tribunal Militar, reformando sentença que extinguiu
o processo sem julgamento de mérito, deu provimento ao recurso do Ministério Público
Militar, determinando o prosseguimento da ação penal contra o paciente. Para tanto,
rejeitou a alegada perda da condição de prosseguibilidade da ação penal militar, em razão
do licenciamento do paciente do serviço ativo do Exército Brasileiro.
10. Esse entendimento harmoniza-se com a recente orientação da Primeira Turma deste
Supremo Tribunal, no sentido de que a perda superveniente da condição de militar após o
recebimento da denúncia pela prática de deserção não conduz à pretendida extinção da ação
penal. Assim, por exemplo, o julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 218.645
pela Primeira Turma, no qual fiquei vencida, na companhia do Ministro Dias Toffoli: [...].
Nesse contexto, com fundamento nos precedentes deste Supremo Tribunal Federal e
ressalvando meu entendimento pessoal sobre o tema, não há como se considerar
teratológica ou ilegal a conclusão adotada pelo Superior Tribunal Militar, sendo incabível a
concessão da ordem.
15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21,
§ 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível,
improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo
regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.” (Supremo
Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 248.641, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento:
8/11/2024, Publicação: 11/11/2024, grifo nosso).
Houve o trânsito em julgado da referida Decisão no dia 5 de dezembro de
2024.
Dessa forma, verifica-se que houve negativa expressa da Corte Suprema acerca
da insurgência defensiva de reformar o Acórdão proferido por esta Corte Castrense, que
determinou o prosseguimento do Processo de Deserção de Praça nº 7000972-
22.2023.7.01.0001 perante a 3ª Auditoria da 1ª CJM/RJ.
Esse também é o objeto dos presentes Embargos Infringentes, sendo as mesmas
Partes e a mesma causa de pedir, tratando-se de apreciar decisão já impugnada perante o
Supremo Tribunal Federal, por ele já apreciada e transitada em julgado, sendo descabida nova
apreciação por este Superior Tribunal Militar.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer dos Embargos.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368452v5 e do código CRC 33113d82.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 18/3/2025, às 17:7:48
7000635-29.2024.7.00.0000
40001368452 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo;
2. Suprimento dos casos omissosArt. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:a) pela legislação de processo
penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar;
7000635-29.2024.7.00.0000
40001368452 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR